Tribunal: TJBA
Processo: 8004610-71.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004610-71.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

APELADO: NALBERTY GUERRA SILVA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível.
Execução de título extrajudicial. Demanda extinta pela ausência de interesse processual em virtude da celebração de acordo. Em primeiro plano, é preciso pontuar que o Código de Processo Civil possui principiologia voltada ao estímulo das soluções consensuais dos conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º, CPC). Nesse contexto, é papel do julgador estimular, o tanto quanto possível for, a autocomposição das partes. Para além disso, o mesmo diploma processual prevê a primazia da decisão de mérito e a instrumentalidade das formas, isto é, questões formais de menor relevo devem ser afastadas quando obstem o enfrentamento do mérito processual (art. 4º, CPC). No caso em análise, o magistrado de origem deixou de homologar acordo por não ter sido subscrito com assinatura com firma reconhecida em cartório, exigência que entendeu ser necessária pela ausência de citação dos recorridos. Todavia, não há nenhuma previsão legal para que se imponha este requisito, e tampouco há nos autos elementos que sejam indicativos da falsidade do instrumento negocial apresentado. Caso houvesse dúvidas a respeito da veracidade da autocomposição celebrada, existiriam outros meios menos gravosos e que melhor propiciariam a resolução do mérito, tal como prosseguir com a citação dos demandados para que pudessem se manifestar a respeito
d
o instrumento. Outrossim, se foi negada homologação ao acordo por não ter sido reconhecida a sua autenticidade, não haveria perda de interesse processual, mas a necessidade de continuação do feito para cobrança dos valores inadimplidos. Nesse contexto, considerando a necessidade de ser estimulada a solução consensual dos conflitos e priorizar-se a solução do mérito – que será alcançada com o cumprimento do acordo – bem como pela ausência de indícios de falsidade do instrumento negocial apresentado, imperiosa a reforma da sentença de modo a homologar a autocomposição,
e determinar o retorno dos autos à origem para que seja suspenso até
a quitação
do acordo, ou
noticiado o seu inadimplemento
, nos termos do instrumento negocial
. Dado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8004610-71.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, e como apelados
NALBERTY GUERRA SILVA
e
JAMILY BONFIM DE LIMA GUERRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.